Tribunal: TJDFT
Processo: 0730175-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0730175-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEZIEL RIBEIRO PAES LANDIM AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por GEZIEL RIBEIRO PAES LANDIM em face da decisão de ID 243650765, proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada em desfavor de BANCO BRADESCO S.A., indeferiu a gratuidade postulada pelo agravante. Sustenta o recorrente que “[e]m que pese as considerações decorrentes da Declaração de isenção do imposto de Renda do Agravante, CTPS, e a declaração de hipossuficiência, a decisão agravada merece reforma, diante da referida decisão que não considerou de forma justa as razões invocadas para a concessão da justiça gratuita”. Afirma que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais, considerando-se ser provedor do sustento próprio e de sua família, e que, atualmente, está desempregado, conforme cópia da CTPS acostada aos autos, bem como juntada das últimas declarações de isenção de imposto de renda obtidas junto à Receita Federal do Brasil, o que comprova que não aufere a renda mínima obrigatória para efetuar a declaração anual. Aduz que “dispõe que se presume a hipossuficiência financeira de quem a alega, de forma que, a princípio, não cabe a quem requer o benefício provar que a ele faz jus, mas apenas declarar sua hipossuficiência, emprestando a lei presunção de veracidade a esta declaração”. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para que lhe seja deferido o benefício da justiça gratuita, o que pretende ver confirmado no mérito. É o Relatório. Decido. Mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, V), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensado o recolhimento do preparo recursal, por ser este ponto nevrálgico do objeto do presente recurso. Dessa conjugação de pressupostos, afere-se que a pretensão reformatória interposta se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Em que pese a pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, não vislumbro nesta fase processual, verossimilhança em grau suficiente a deferir o benefício nos moldes requeridos. De toda sorte, aplicando o princípio da fungibilidade das tutelas de urgência, conhecerei tal pleito como pedido de efeito suspensivo. Assim, nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso à baila, sem adentrar no mérito recursal relacionado ao deferimento ou não da gratuidade de justiça à parte agravante, entendo que se revela presente possível e iminente o perigo de dano, tendo em vista que o processo pode ser extinto, sem resolução do mérito, antes do julgamento do mérito deste agravo de instrumento. Assim, com o viso de evitar perecimento de direito, prejudicialidade superveniente por conta de prolação de sentença, ou qualquer outro prejuízo correlacionado, verifico que a tutela de urgência vindicada pela parte agravante merece ser deferida nesta oportunidade. Nesse descortino, em sede de cognição provisória e instrumental, entendo por prudente a concessão do efeito suspensivo ativo neste caso específico. Diante do exposto, com espeque no art. 995, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, tão somente para determinar a suspensão da decisão recorrida, até a resolução do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. No fito de melhor aferir a adequação da parte recorrente à condição de hipossuficiente capaz de justificar a concessão do beneplácito perseguido, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal - CF e dos art. 98 a 102 do Código de Processo Civil - CPC, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a parte agravante comprove robustamente [extratos bancários identificáveis dos últimos 3 (três) meses, comprovantes de pagamentos de despesas cotidianas, inclusive de eventuais dependentes, etc.] suas alegações relativas à sua necessidade de postular em juízo sob a égide da gratuidade de justiça. Diante da ausência de triangularização da relação processual na origem, dispensada a intimação da parte agravada. Após, retornem conclusos os autos para apreciação meritória. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de julho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator